Tribunal: TJBA
Processo: 8031433-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031433-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
Daniele Druwe Araujo, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE, RAQUEL MANSANARO

AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE TRIGO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO A QUO QUE DEFERIU PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO SR. PERITO JUDICIAL DETERMINANDO JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INCONFORMISMO DA PARTE. INACOLHIMENTO. JUÍZO A QUO QUE REPUTOU NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIA. NOS LINDES DO ART. 370 DO CPC, CABE AO JUIZ, COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, DETERMINAR A PRODUÇÃO DAQUELA PROVA QUE ENTENDE PRÓPRIA/NECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU PEDIDO DO SR. PERITO E DETERMINOU PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se cogita de ilegalidade na Decisão ora recorrida que, em verdade, deferiu providências complementares, requeridas pelo Sr. Perito Judicial, para conclusão do Laudo Pericial, tendo em vista Petição do Expert no ID 438758321 do feito originário, esclarecendo que
“a documentação anexada aos autos não são suficientes para apurar os valores devidos pela Ré na forma contratual”
.

Ao contrário do quanto alegado pela agravante, o deferimento de providências complementares, tal como determinado pelo Julgador a quo, privilegia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e deve ser mantido por esta Instância ad quem. Manutenção da Decisão interlocutória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8031433-31.2024.8.05.0000
que tem como agravante
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

e como agravada
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.
.

Acordam os componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA